Tribunal: TJMT
Processo: 1044117-10.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044117-10.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JEIMESON MONTEIRO CANHETE - CPF: 017.510.521-92 (RECORRENTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), VITOR HUGO BIFON - CPF: 047.357.051-39 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL KENNEDY - CNPJ: 03.817.910/0001-50 (RECORRIDO), LUIZ PAULO MIRANDA DA SILVA - CPF: 265.979.501-00 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (RECORRIDO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1044117-10.2022.8.11.0001.

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS-MT.

Embargante/Embargado:
JEIMESON MONTEIRO CANHETE.

Embargada/Embargante:

TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 15 A 18/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL EM DECORRÊNCIA DE FURTO RESIDENCIAL – INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDOMÍNIO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO OU NO REGIMENTO INTERNO -
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 55,
CAPUT,
DA LEI No 9.099/95 -
INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Jeimeson Monteiro Canhete e Tokio Marine Seguradora S/A
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu dos recursos interpostos pelas partes e negou-lhes provimento.

Sustenta o embargante
Jeimeson Monteiro Canhete
a ocorrência de omissão na decisão embargada, no que concerne à responsabilidade do síndico pelos fatos narrados nos autos, afirmando que:
às escondidas, este desligou o circuito de cerca elétrica do condomínio, possibilitando/favorecendo a empreitada criminosa para o furto e posterior avarias do veículo do embargante.

Já a embargante
Tokio Marine Seguradora S/A
alega
a
ocorrência de omissão na decisão embargada, no que concerne à individualização dos honorários advocatícios fixados.

Ao final, requerem a alteração do julgado.

O embargado
Jeimeson Monteiro Canhete
manifestou no id. 209279159, pugnando pela análise de ambos os embargos de declaração opostos.

O
Condomínio Residencial Kennedy
apresentou contrarrazões no id. 209977699, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela embargada
Tokio Marine Seguradora S/A
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

(...) quanto à pretensão de reforma da sentença referente ao reconhecimento da ausência de responsabilidade civil do condomínio, tem-se que a sentença não merece reparos.

Isso porque de fato a responsabilidade do condomínio, em tais situações, deve estar prevista em sede de convenção, o que não se observou nos autos.

AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO POR FURTO EM ÁREA COMUM.
NECESSIDADE DE PREVISÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO.
AUSÊNCIA DA CONVENÇÃO OU REGIMENTO INTERNO DO CONDOMÍNIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Ausente a Convenção de Condomínio, ou Regimento Interno do mesmo, inviável aferir se há previsão expressa de responsabilidade nos casos de furto em área comum.
A presença da cláusula é condição para a responsabilização do condomínio nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte.
Precedentes.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 9.107/MG, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 24/8/2011.) (grifei)

(...)

Ainda, na
parte dispositiva a decisão embargada, constou:

“(...)
Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno ambos os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.
(...)”
(grifei)

Registre-se que
há condenação da parte recorrente em custas e honorários advocatícios quando o recurso interposto for julgado
improvido
,
hipótese que se enquadra no caso dos autos
.

Os Juizados Especiais possuem regramento próprio em matéria de sucumbência recursal, conforme disposto n
o art. 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
in verbis:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido
, pagará as custas e
honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
.
(grifei)

Desse modo
, da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção dos embargantes é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.
(MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

De outro norte, cumpre registrar que
o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019).

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, porém,
rejeito-
os
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024